Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-83.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004644-83.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES - CPF: 615.719.461-87 (EMBARGANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLAUDIA YABAR BAMBAREN (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES - CPF: 615.719.461-87 (EMBARGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para reconhecer a obrigação da operadora em autorizar e custear procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos (abdominoplastia com lipoaspiração e mamoplastia com prótese mamária), e deu parcial provimento ao recurso da operadora para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a prova pericial produzida nos autos, que teria concluído pelo caráter estético dos procedimentos pleiteados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório dos autos, incluindo a prova pericial, ao reconhecer a obrigação da operadora em custear os procedimentos cirúrgicos solicitados, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1069 do STJ.

4. A alegada omissão quanto à análise da prova pericial não se configura, pois o julgado considerou todos os elementos relevantes para a formação da convicção do órgão julgador, inclusive o contexto clínico da paciente que realizou cirurgia bariátrica prévia.

5. O princípio
tempus regit actum
foi corretamente aplicado pelo acórdão, reconhecendo que o direito à cobertura dos procedimentos se constituiu no momento da negativa, quando o contrato ainda estava vigente, sendo irrelevante o cancelamento posterior do plano pela beneficiária.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente todas as conclusões da prova pericial, analisa o conjunto probatório e fundamenta adequadamente sua decisão com base na jurisprudência aplicável ao caso.

2. O direito à cobertura de procedimentos médicos se constitui no momento da solicitação, quando o contrato está vigente, não podendo ser afetado por fatos supervenientes como o cancelamento posterior do plano.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada para “
reformar a sentença e reconhecer a obrigação da operadora em autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia com lipoaspiração e mamoplastia com inclusão de prótese mamária, conforme prescrição médica constante nos autos, e dou parcial provimento ao recurso da UNIMED VALE DO SEPOTUBA para afastar a condenação por danos morais, considerando que a negativa de cobertura se deu antes da pacificação do tema pelo STJ (Tema 1069) e com base em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável
.”

(ID 324079866)

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não analisou a prova pericial produzida nos autos, a qual teria concluído que os procedimentos pleiteados possuem natureza meramente estética.

Argumenta que o perito judicial determinou expressamente que o procedimento de mamoplastia com prótese mamária possui finalidade estética, não tendo sido constatado comprometimento funcional nas mamas.

Salienta que em relação à lipoaspiração, o perito também a classificou como procedimento estético.

Prequestiona dispositivos da Lei 9.656/98 (art. 10, II e IV, e § 4º).

Por fim, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 327227381), a embargada alega que os embargos possuem caráter protelatório, motivo pelo qual deve ser aplicada multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, considerou adequadamente o conjunto probatório dos autos, incluindo a prova pericial, para formar sua convicção.

Em que pese não tenha transcrito literalmente todas as conclusões do laudo pericial, o julgado fundamentou sua decisão com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo nº 1069, que estabelece ser
"de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".

Observa-se que o acórdão reconheceu expressamente que o direito à cobertura dos procedimentos se constituiu no momento da negativa, quando o contrato ainda estava vigente, aplicando corretamente o princípio
tempus regit actum
.

Além disso, considerou o contexto clínico da paciente, que realizou cirurgia bariátrica prévia e apresentava excesso de pele e ptose mamária acentuada, o que lhe causaria sofrimento físico e psicológico, configurando necessidade médica e não mero desejo estético.

Ressalta-se que a valoração da prova pericial, em conjunto com os demais elementos probatórios, é prerrogativa do julgador, que não está restrito ao laudo pericial, conforme dispõe o art. 479 do CPC.

E no caso, o acórdão considerou a prescrição médica e o histórico clínico da autora para concluir pela necessidade dos procedimentos cirúrgicos pleiteados.

Ademais, o acórdão foi claro ao dar parcial provimento ao recurso da operadora para afastar a condenação por danos morais, reconhecendo que a negativa de cobertura se deu antes da pacificação do tema pelo STJ (Tema 1069) e com base em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, verifica-se que o acórdão analisou a controvérsia à luz da legislação aplicável, inclusive quanto às exclusões de cobertura previstas na Lei 9.656/98.

Por fim, não se verifica caráter protelatório nos embargos opostos, pois a embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que improcedente sua pretensão, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026